Tribunal: TJES
Processo: 0005037-15.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005037-15.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA DADALTO LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.886/65. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O julgador não viola o princípio da vedação à decisão surpresa quando, em exame dos fatos, do pedido e da causa pedir, aplica o entendimento jurídico que considere adequado à demanda. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o juiz primevo apenas entendeu pela inaplicabilidade de lei ante os fatos narrados no curso da demanda, de modo que não há que se falar em decisão surpresa. Preliminar rejeitada.

3. Segundo iterativa jurisprudência do c. STJ, é inaplicável o regime jurídico da Lei 4.886/65 na ausência de registro do representante comercial no respectivo conselho regional, haja vista tratar-se de requisito estabelecido pelo microssistema normativo.

4. No caso dos autos, não foram apresentadas quaisquer provas do registro dos apelantes no conselho regional, de modo que deve aplicar-se as disposições do Código Civil ao contrato.

5.Os vícios do consentimento devem ser arguidos de maneira expressa, tendo em vista constituírem hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, do CC/02.

6. Assim, os recorrentes, sendo contrários à repactuação, deveriam se insurgir especificamente quanto a ocorrência de vício da vontade, pleiteando a rescisão ou execução do contrato nos termos em que foi pactuado.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005037-15.2019.8.08.0011

APELANTE: AR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA. E OUTRO

APELADO: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preliminar de nulidade por violação do princípio da não surpresa

Defendem os recorrentes a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que não oportunizou às partes a manifestação acerca da inscrição ou não dos apelantes no Conselho Regional de Representantes Comerciais e, consequentemente, afastou a aplicabilidade das disposições da Lei 4.886/1965.

A respeito do tema, o art. 10 do CPC estabelece o princípio da não surpresa, pelo qual é vedado ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual não oportunizou a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Entretanto, o referido princípio não pode ter aplicação absoluta e irrestrita, devendo ser atrelado aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da razoável duração do processo, evitando-se diligências desnecessárias.

Dessa forma, entendo que a vedação da decisão surpresa não incide nos casos em que o juiz aplica o entendimento legal e jurisprudencial que entende correto ao deslinde da causa.

Não é outro o entendimento, do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA DA FAIXA DE DOMÍNIO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ .

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

3. É possível a uma concessionária de serviço público exigir de outra concessionária o pagamento pelo uso de faixa de domínio, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995, desde que haja previsão no contrato de concessão.

4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.700.784/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifado)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes. 2. Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES; AC 5001737-86.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 04/10/2023) (grifado)

No caso dos autos, não vislumbro violação a tal princípio, tendo em vista que o juiz primevo apenas entendeu pela inaplicabilidade da Lei 4.886/1965 ante os fatos narrados no curso da demanda.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e RONILDO DADALTO contra a r. sentença de fls. 665/670v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenização” ajuizada pelos apelantes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (fls. 678/695), os apelantes defendem a aplicabilidade da Lei 4.886/1965 ao caso narrado, tendo em vista que se trata de relação de representação comercial e que o contrato previa a aplicação da referida legislação.

Apontam que a ausência de registro no Conselho Regional não descaracteriza o pacto de representação comercial, tratando-se de mera irregularidade de natureza administrativa, e que o preposto contratado para atender a região possuía o registro.

Afirmam, ainda, a existência de vício de consentimento, uma vez que os recorrentes sofreram coação da recorrida para assinatura de aditivo, incidindo, na hipótese, a indenização prevista no art. 27, da Lei 4.886/65

Dessa forma, pleiteiam o reconhecimento de nulidade da sentença ou, não sendo acolhida, o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Em contrarrazões (fls. 703/711), a apelada aponta, em síntese, que o entendimento jurisprudencial do c. STJ é pacífico no sentido de que a ausência de registro nos órgãos de classe afasta a aplicabilidade da Lei 4.886/65 e, consequentemente, impede a incidência da indenização prevista no art. 27 da mesma lei. Por fim, aduz a inexistências de vícios no consentimento, sendo que todos os pontos pactuados e repactuados foram livremente aceitos pelos recorrentes.

De início, insta destacar que, na origem, os autores, ora apelados, ajuizaram a demanda alegando prestarem serviços de representação comercial para a apelada durante o período de fevereiro de 2010 até julho de 2016, quando o contrato foi rescindido de maneira injustificada. Assim, pleitearam pela condenação da recorrente ao pagamento de verbas e indenizações previstas contratualmente, bem como o reconhecimento da extinção unilateral do contrato pela requerida

Em sua defesa, a empresa ré, ora apelante, afirmou, em suma, que o contrato foi rescindido com justa causa, tendo em vista que os apelantes não teriam feito os investimentos necessários ao atendimento da área de representação. Apontam, ainda, que a rescisão contratual se deu dentro dos preceitos legais.

Pois bem.

Acerca da aplicabilidade da Lei nº 4.886/65, tem-se que o art. 2º da normativa aponta para a necessidade do registro nos Conselhos Regionais dos Representantes Comercias, veja-se:
Art. 2º É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.

Todavia, em análise do caso dos autos, percebo que não há quaisquer documentos que apontem para a existência da inscrição requerida pela lei, de modo a afastar a aplicação desta e sujeitar o contrato às regras do Código Civil.

É no mesmo sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, "j", do referido diploma legal.

2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.847.424/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)(grifado)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 4.886/65 A NÃO INSCRITOS NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL. ATIVIDADE QUE NÃO EXIGE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. A AUSÊNCIA DE REGISTRO NÃO AUTORIZA A RECUSA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. 1. Controvérsia em torno da exigibilidade da indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65, destinada aos representantes comerciais, a quem não tenha registro no respectivo Conselho Regional de Representantes Comerciais.

2. Pacífico o entendimento do STJ de que o artigo 5º da Lei 4.886/65 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pois, por se tratar de profissão que não exige qualificação técnica específica, o condicionamento ao recebimento de qualquer valor por serviços efetivamente prestados violaria à garantia de "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". 3. Reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente aos serviços efetivamente prestados. 4. Inaplicabilidade, porém, do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65, cujo pressuposto de incidência é o registro no respectivo conselho regional, requisito estabelecido pelo microssistema normativo para que se possa atribuir a qualidade de representante comercial a determinada pessoa, passando a estar submetida a regime jurídico específico.

5. A exigência de registro destina-se a assegurar a boa prestação dos serviços, com o controle do Conselho Regional, de modo que a aceitação irrestrita da aplicação do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65 estimularia a atuação sem registro. 6. Aplicação aos prestadores de serviços de representação, não registrados no respectivo Conselho Regional, das disposições do Código Civil, que, apesar de prever a remuneração pelos serviços prestados, não contempla a indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.678.551/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 27/11/2018.) grifado)

De mais a mais, não é possível que o registro do preposto no Conselho Regional represente a regularidade da empresa recorrente, tendo em vista que o dispositivo supracitado é claro ao exigir a inscrição como requisito de todos que exercem a representação comercial.

Seguindo, no tocante a existência de vício da vontade no contrato, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Isso porque, como bem destacou o juízo a quo, mesmo que o e-mail (fl. 42) enviado a parte apelante evidencie que os recorrentes foram pressionados a assinarem o aditivo contratual, o documento não demonstra a caracterização de vício de coação, dolo ou erro no caso em comento.

Tais vícios do consentimento devem ser arguidos de maneira expressa, tendo em vista constituírem hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, do CC/02.

Desse modo, os recorrentes, sendo contrários à repactuação, deveriam se insurgir especificamente quanto a ocorrência de vício da vontade, pleiteando a rescisão ou execução do contrato nos termos em que foi pactuado.

Nessa lógica, não incide na hipótese a indenização do art. 27, da Lei nº 4.886/65, mesmo porque restou consignada a inaplicabilidade das normas previstas nesta lei.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões